Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MÁRCIO SALOMÃO DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração (ID 56479889) implicará na modificação do julgado, intime-se o embargado para manifestar, querendo, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator